Tribunal: STF
Processo: RE 497222
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-05
Data de publicação: 2009-05-05

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. VENCIMENTOS. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.
   SALÁRIO MÍNIMO. INCIDÊNCIA DO ABONO PARA EFEITO DE CÁLCULO DE
   GRATIFICAÇÕES E OUTRAS VANTAGENS. IMPOSSIBILIDADE.
I - O
   Plenário do desta Corte, por maioria, confirmou sua
   jurisprudência no sentido de que a incidência de gratificações e
   outras vantagens sobre o resultado da soma do vencimento com o
   abono - este utilizado para se atingir o salário mínimo -
   contraria o art. 7º, IV, da CF, por implicar vinculação nele
   vedada.
II - A garantia do salário mínimo, a que se referem os
   artigos 7º, IV, e 39, § 3º, da CF, corresponde ao total da
   remuneração percebida pelo servidor e não ao seu
   salário-base.
III - Agravo regimental improvido.